Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731547-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALDELI FONSECA MANDOVANO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que a credora ALDELI FONSECA MANDOVANO constituiu novos patronos, retifique-se a autuação nos termos da procuração constante no ID 28672545. Ressalto, por oportuno, que o destaque de honorários advocatícios constante na requisição de precatório será devidamente observado no momento do pagamento. 2. Aguarde-se a comunicação do Juízo Fazendário quanto ao deslinde da matéria impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac